Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-44.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001624-44.2016.8.14.0039

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA PENHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE ROUBO, NORMALMENTE PERPETRADO EM LOCAIS ERMOS, SEM TESTEMUNHAS, HÁ GRANDE CHANCE DE QUE SOMENTE SE TENHA COMO COMPROVAÇÃO DOS FATOS A PALAVRA DA VÍTIMA, EXPOSTA DE FORMA SEGURA, RECONHECENDO O AUTOR DO CRIME E DESCREVENDO O OCORRIDO. AFASTADA A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

IMPOSSIBILIDADE.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16/08/2021 e término em 23/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA PENHA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA
(fls. 65/69), que o condenou às penas de
05 anos e

04
anos meses de reclusão
, em regime inicial
Semia
berto
, além do pagamento de
32 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 04/13), o representante do Ministério Público narrou que no dia 25/01/2016, por volta das 15:40 horas, a vítima YARA SAMILLY PONTES DA SILVA (17 anos de idade) estava em seu local de trabalho, no estabelecimento comercial Print Cópias, localizado na Rua Samuel Câmara, no Bairro Camboatã I, nesta cidade, quando chegou no local o denunciado CARLOS AUGUSTO ALMEIDA PENHA, de alcunha "NEGUINHO", em uma bicicleta, acompanhado de um indivíduo branco, gordinho, aproximadamente 1,75 m de altura, idade entre 20 e 25 anos, vestido com bermuda, camisa, e usando um boné.

Consta nos autos que o denunciado adentrou no estabelecimento onde a vítima se encontrava, sacou de uma arma de fogo, provavelmente de calibre 38, e anunciou o roubo em seguida, exigindo que a vítima lhe entregasse o dinheiro do caixa da loja, enquanto que o seu comparsa permaneceu fora do estabelecimento.

Constrangida diante da grave ameaça sofrida, e tendo a possibilidade de resistência reduzida, a vítima entregou ao denunciado a quantia em dinheiro de R$ 12,00 (dose reais), referente ao caixa da loja, e o seu aparelho celular da marca Samsung.

Após subtrair os objetos da ofendida, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do local do crime, encontrando-se em local incerto e não sabido até o presente momento.

FLÁVIA DA SILVA BEZERRA, proprietária do estabelecimento, deslocou-se até a 13º Seccional de Polícia Civil onde relatou o ocorrido, oportunidade em que a vítima YARA reconheceu o denunciado por meio de fotografia, como sendo o autor do roubo. Quanto ao comparsa do mesmo, a vítima não pôde reconhecê-lo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 83/87), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas e pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 97/104), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 142/144), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, bem como pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade e autoria delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo depoimento das testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

A vítima YARA SAMILLY PONTES DA SILVA, afirmou que fez o reconhecimento do réu na Delegacia. Disse que estava sozinha no estabelecimento quando o réu entrou na loja e anunciou o assalto lhe mostrando uma arma de fogo e pedindo o celular, em seguida, uma segunda pessoa que acompanhava o réu pediu para que ela também repasse o dinheiro que havia no caixa. Após lograrem êxito na ação ambos evadiram-se do local e ela notificou a dona do estabelecimento do ocorrido. As duas foram até à Delegacia para registrar boletim de ocorrência, momento no qual a vítima fez o reconhecimento do réu por meio de fotografias.

Dessa forma, o depoimento da vítima, demonstra a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA, 2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25).

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é alçada a relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios. 3. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão 1350013, 07117187420208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REDUCÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES POSTERIORES AO FATO. INVIABILIDADE.
A palavra da vítima, que reconheceu o acusado como autor do crime contra si perpetrado, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica entre si e com as demais provas coligidas aos autos. (...).
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.146049-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 05/07/2021).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo majorado.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido apreensão não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Logo,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:

Súmula nº 14
– É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 24/08/2021